Tribunal: STJ
Processo: 0174345-14.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49161 - PR (2025/0174345-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
1. Nos termos dos arts. 105, I, , da CF; e 187 do RISTJ, a reclamação
f
destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a
autoridade das suas (próprias) decisões. Além disso, o CPC vigente
autorizou o uso dessa ação para garantir a observância de: (i)
enunciado de súmula vinculante; (ii) decisão do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e (iii)
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
(art. 988, III e IV, do CPC). O caso em tela, todavia, não se ajusta a
nenhuma dessas hipóteses de cabimento.
2. A reclamação não é instrumento adequado para o controle da
aplicação dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52136756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: cfbbbc89-e07b-4c0e-9aad-337af8d8d222

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
07 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52136756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: cfbbbc89-e07b-4c0e-9aad-337af8d8d222

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49161 - PR (2025/0174345-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
1. Nos termos dos arts. 105, I, , da CF; e 187 do RISTJ, a reclamação
f
destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a
autoridade das suas (próprias) decisões. Além disso, o CPC vigente
autorizou o uso dessa ação para garantir a observância de: (i)
enunciado de súmula vinculante; (ii) decisão do Supremo Tribunal
Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e (iii)
acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
(art. 988, III e IV, do CPC). O caso em tela, todavia, não se ajusta a
nenhuma dessas hipóteses de cabimento.
2. A reclamação não é instrumento adequado para o controle da
aplicação dos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão que não
Eletrofrio Refrigeração Ltda.
conheceu da ação reclamatória epigrafada, ante o seu manifesto não cabimento, nos termos
do posicionamento firmado pela Corte Especial na
, visto que voltada à
Rcl n. 36.476/SP
destinada a discutir aplicação na origem de entendimento firmado pelo Superior
actio
Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que "o legislador
infraconstitucional não excluiu a possibilidade do ajuizamento de reclamação contra
decisões que não observem acórdão proferido em julgamento de recursos especiais
" (fl.
repetitivos, contudo, condicionou tal hipótese ao esgotamento das vias ordinárias
1.849), fazendo menção ao conteúdo do inciso II do § 5o do
do CPC, aos arts. 187
art. 988
do RISTJ; e 105, I, , da Constituição Federal. Defende, assim, o cabimento do
.
f
writ
Menciona, ainda, julgado do STF (
), com vistas a respaldar a
Rcl n. 64.373/SC
possibilidade do manejo da reclamação na espécie. Por fim, reitera argumentos de mérito
veiculados em sua reclamação quanto à aplicabilidade dos Temas n. 779 e 780/STJ ao caso.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.872).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório recorrido, que
ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de reclamação proposta com esteio nos arts. 105, I, , da CF e 988, II e §
f
5o, do CPC, por
, em face de
Eletrofrio Refrigeração Ltda.
"julgamento que foi
proferido pela Colenda Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da
4a Região, em sede de recurso de apelação, nos autos da apelação cível no
5034517-45.2020.4.04.7000/PR, que é contrário a decisão proferida por este
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos" (fl. 3).
A parte reclamante aduz, em síntese, que "o julgamento proferido por este
Egrégio Tribunal [no REsp 1.221.170/PR] não limitou o creditamento do PIS e da
COFINS aos custos, despesas e gastos vinculados à 'produção de bens ou a
prestação de serviços', mas sim estabeleceu que todos os encargos 'essenciais' e
'relevantes' ao desenvolvimento da 'ATIVIDADE ECONÔMICA', isto é, a
manutenção da organização mantida pelo contribuinte, é que permitem a
obtenção de créditos das referidas contribuições" (fl. 14).
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

A presente reclamação não reúne condições de prosperar.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reclamação não é instrumento
adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia repetitiva.
Com efeito, a Corte Especial do STJ, quando do julgamento da
,
Rcl 36.476/SP
DJe
Rel. Min. Nancy Andrighi, exarou posicionamento no sentido de
6/3/2020,
que "a reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o
controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais
repetitivos".
Nessa mesma linha, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
APLICAÇÃO DE REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte requerente sustenta, em sua reclamação, que a decisão
impugnada teria contrariado o Tema Repetitivo n. 525 desta Corte Superior.
2. A Corte Especial do STJ decidiu que a reclamação constitucional não é "
instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos
firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
5/2/2020,
6/3/2020)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AgInt na Rcl n. 47.049/SP
Segunda Seção, DJe de
)
21/6/2024.

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
DO CPC, CUJA REDAÇÃO FOI ALTERADA
ART. 988, INCISO IV,
DURANTE A VACATIO LEGIS, PELA
PARA
LEI N. 13.256/2016,
EXCLUIR O CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA AFERIR A
CORRETA APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO
PELOS
TRIBUNAIS
ESTADUAIS
E
REGIONAIS
FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É manifestamente incabível o ajuizamento reclamação perante o
Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de verificar a adequação da
aplicação de tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos ao caso
concreto, conforme estabelece o
alínea b, do Código de
art. 1.030, inciso I,
Processo Civil. O
do Código de Processo Civil, ainda no
art. 988, inciso IV,
período da vacatio legis, foi alterado pela
para excluir
Lei n. 13.256/2016,
a previsão de cabimento de reclamação em tal hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt na Rcl n. 41.103/SP
Primeira Seção, DJe de
)
28/8/2024.
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

, com amparo no
XVIII, , do RISTJ,
da
ANTE O EXPOSTO
art. 34,
a
não conheço
presente reclamação.
Publique-se.

Conforme assinalado no
alvejado, a ação reclamatória, fincada nos
decisum
arts.
; e
, visava a desafiar acórdão proferido pelo
105, I, , da CF
f
988, II, § 5o, II, do CPC
Tribunal Regional Federal da 4a Região quanto à consonância com os Temas n. 779 e 780
.
/STJ
Rememore-se, por pertinente, que a Corte Especial do STJ, em 5/2/2020,
quando do julgamento da
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, sedimentou
Rcl n. 36.476/SP
posicionamento no sentido de que "a reclamação constitucional não trata de instrumento
adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos
" (DJe de
.
especiais repetitivos
6/3/2020)
Confira-se a ementa do aludido julgado do Órgão Fracionário máximo
deste Tribunal Superior:

RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM
NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE
O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (
- TEMA 658).
RESP 1.301.989/RS
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
INTERNO
NO
TRIBUNAL
LOCAL.
DESPROVIMENTO.
RECLAMAÇÃO
QUE
SUSTENTA
A
INDEVIDA
APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA.
DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de
agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial
interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido
com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o
REsp 1.301.989/RS,
regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o cabimento de
art. 988,
CPC/2015
reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento
de "casos repetitivos", os quais, conforme o disposto no
do Código,
art. 928
abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os
recursos especial e extraordinário repetitivos.
3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do CPC/15, o
IV, foi
art. 988,
modificado pela
a anterior previsão de reclamação para
Lei 13.256/2016:
garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi
excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente
oriundo de IRDR, que é espécie daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância
de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

pese a mesma
paradoxalmente, tenha acrescentado um
Lei 13.256/2016,
pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias
ordinárias - à hipótese que acabara de excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC 95/98,
art. 11
não há
coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC, com
art. 988
a redação dada pela
veicularia uma nova hipótese de
Lei 13.256/2016,
cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do
caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando
.
que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a
revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou
Lei 13.256/2016
ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos
acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária
para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra
a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que
surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ,
perante o fenômeno social da massificação dos litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por
uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal
que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez
uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação
individualizada da tese jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à
revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no
julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o
§ 2o, do CPC/15.
art. 1.030,
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem
resolução do mérito.
(
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
Rcl n. 36.476/SP
DJe de
)
5/2/2020,
6/3/2020.

Ainda a esse respeito, citam-se, em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO
NA RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. DECISÃO NA ORIGEM
DE NEGATIVA DO SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE
PRECEDENTE VINCULANTE. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM RECURSO
INTERNO MANTENDO O ENTENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
PARA ARROSTAR ALEGADA INCIDÊNCIA IMPRÓPRIA DE TEMA DO STF.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação
restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal,
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

destinando-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à
garantia da autoridade das suas decisões.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo a
negativa de seguimento do recurso especial, em que se consignou a consonância
do entendimento do aresto vergastado, sobre a constatação da responsabilidade
subjetiva pelo ato de improbidade administrativa, com tema oriundo de
precedente vinculante.
3. Incabível o manejo da via reclamatória para o controle de conformidade da
tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.030, inciso I, alínea "b", do
Código de Processo Civil).
4. Ausente violação à competência do Superior Tribunal de Justiça em
decorrência da aplicação do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal (artigo 988, § 1.o, do Código de Processo Civil).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AgInt na Rcl n. 47.502/GO
Primeira Seção, DJe de
)
23/9/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXAME
DE ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO SEDIMENTADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização compreende que, sendo ?o recurso [?] inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria?
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.451.503/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/12/2019,
19/12/2019)
2. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, como pretende a parte ao buscar o reconhecimento de
omissão na decisão que negou seguimento ao recurso especial.
3. De acordo com o posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ, é
inadmissível a reclamação para se realizar o controle de adequação do
entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas por este Tribunal em
recurso especial repetitivo.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AgInt nos EDcl na Rcl n. 47.309/SP
Segunda Seção, DJe de
)
5/9/2024.

Nesse contexto, não há reparo a ser feito no decisório hostilizado, que segue
hígido na conclusão pelo não conhecimento da presente reclamação, por não se ajustar a
nenhuma das hipóteses legais de cabimento, bem assim ante a inviabilidade de uso da via
estreita do
como sucedâneo recursal.
writ
Além disso, a leitura atenta do inteiro teor do precedente do Pretório Excelso (
) por ela mencionado, com o fito de defender a propositura da ação
Rcl n. 64.373/SC
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

reclamatória sob o art. 988, § 5o, II, do CPC, dá conta de que a reclamação foi rejeitada

com fulcro no
III, do CPC, de modo que não serve para o propósito elencado.
art. 932,
Com efeito, a referida ação foi ajuizada no STF alegando a má aplicação do
Tema n. 756/STF, e a Corte Constitucional decidiu pelo não cabimento do
, porquanto
writ
não há falar em aplicação teratológica do precedente vinculante invocado como paradigma,
no qual ficou firmada a natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à definição
da expressão insumo presente no
o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
art. 3
Ainda nessa quadra, de toda sorte, não lograria êxito essa linha argumentativa
da agravante, haja vista a expressa refutação do cabimento da via reclamatória pelo STJ no
emblemático precedente firmado na
("
Rcl n. 36.476/SP
não há coerência e lógica em se
afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC, com a redação dada pela
art. 988
veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas
Lei 13.256/2016,
caput
hipóteses foram elencadas pelos incisos do
, sendo que, por outro lado, o parágrafo
se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da
").
reclamação
Nesse contexto, irretocável a decisão ora objurgada ao não conhecer do
presente
, ancorada que foi no entendimento sufragado pela Corte Especial, bem assim
writ
em hodiernos julgados da Primeira e Segunda Seções.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52136758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/11/2025 19:33:36
Código de Controle do Documento: 150be3d1-4bde-4228-b6b0-3e3c4da678d6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

AgInt na
Número Registro: 2025/0174345-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 49.161 / PR
Número Origem: 50345174520204047000
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Cofins
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADO
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
ADVOGADOS
: GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515<508091:0650@
2025/0174345-2 - Rcl 49161 Petição : 2025/0048691-5 (AgInt)
Documento eletrônico VDA52114362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 18:38:14
Código de Controle do Documento: 0F76E991-36B8-475C-9735-B05D5ABB7628